Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em desfavor do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, com o fito de obter a revogação da prisão preventiva decretada em face de Alandro Souza Carvalho dos Santos.
Para tanto, sustentam os impetrantes que o paciente foi preso em 04 de novembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
Asseveram a nulidade do Auto de Prisão em Flagrante, por ilicitude da prova, obtida por meio da violação do domicílio do paciente, sem que houvesse motivo que justificasse o ingresso dos agentes públicos no local.
Enfatizam que a suposta constatação da situação de flagrância somente teria sido obtida após a incursão dos policiais na residência do paciente.
Ao final, pugnam pela concessão da liminar liberatória, diante da nulidade das provas encartadas no Auto de Prisão em Flagrante, por ilegal violação do domicílio do paciente.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, a impetração de habeas corpus pressupõe situação jurídica excepcional e urgente.
Na espécie, embora a privação da liberdade revele o perigo da demora, não há fundamento jurídico que milite em favor do paciente, isso porque o decreto prisional não ocorreu de forma aleatória, mas sim em decorrência de flagrante delito, após, ainda, o rigoroso escrutínio realizado em audiência de custódia.
Importante ainda registrar, que a suposta nulidade do auto de prisão em flagrante, aventada como justificativa para a necessidade da soltura do paciente não se mostra passível de análise neste momento processual, uma vez que demanda dilação probatória, circunstância que, também, milita contra o deferimento do pleito inaugural, em especial, em regime de plantão judiciário.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.